Tribunal: TJMT
Processo: 1000785-82.2017.8.11.0028
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0005-08 (RECORRENTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), MARYZANGELA DE PAULA FERREIRA DA SILVA - CPF: 051.008.771-03 (RECORRIDO), VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA EXTIRPAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Indenização por Danos Morais em que a recorrida MARYSANGELA DE PAULA FERREIRA DA SILVA alega que
a Reclamada suspendeu indevidamente o serviço de TV por assinatura
, mesmo após o pagamento das faturas.

2.

A teor do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
o mero descumprimento contratual
, por si só, não é capaz de ensejar danos morais passiveis de serem indenizados, motivo pelo qual a suspensão dos serviços de TV por assinatura caracteriza, via de regra, mero dissabor, não ensejando indenização por danos morais.

3.

Vale ressaltar que a consumidora não procurou o Procon, não efetuou reclamação no portal do consumidor (
http://www.consumidor.gov.br/
), no reclame aqui (
https://www.reclameaqui.com.br/
), inexistindo também qualquer perda do tempo útil ou desvio produtivo do consumidor capaz de gerar dano moral.

4.

Dessa forma, ante a ausência de qualquer abalo à esfera psíquica da consumidora, entendo que a situação não ultrapassou os limites do mero dissabor do cotidiano, devendo o recurso ser improvido.

5.

Sentença reformada para extirpar a condenação em danos morais.

6.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido indenização por danos morais, promovida por MARYSANGELA DE PAULA FERREIRA DA SILVA, em razão de suspensão indevida de serviços de TV por assinatura.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência dos pedidos inicias, reconhecendo a abusividade da suspensão, condenando a empresa reclamada ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) à título de indenização por danos morais, bem como na obrigação de fazer consistente em reestabelecer os serviços de TV por assinatura da reclamante.

Inconformada, a parte reclamada interpôs o presente recurso inominado.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020